Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-58.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto por SINEIDE DE CARVALHO CHAGAS, em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem.
Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter direito ao pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ).
Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão:
“[...]
Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível.
Requer a parte autora, em pedido liminar, a suspensão da eficácia de ato do TCDF que considerou indevida a percepção da Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ.
A tutela de urgência pleiteada encontra óbice no artigo 2.o-B da Lei 9.494/1997:
Art. 2.o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Então, ainda que se reconheça o direito à percepção da gratificação vindicada, a determinação para pagamento e inclusão em folha só se faz exigível após o trânsito em julgado da condenação. Com isso, não há, no momento, a probabilidade do direito alegado.
De outro ângulo, inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a solvabilidade da Fazenda Pública.
Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória requerida, razão pela qual a INDEFIRO.
[...]”.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO ESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.
Dispõe a Lei no 12.016/2009:
“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
[...]
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
[...]
§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”
Em exame preliminar dos fatos, tenho que a determinação cautelar para pagamento da GAJ encontra óbice no ordenamento jurídico, seja porque implicaria na concessão de vantagem de natureza pessoal, seja porque se trata de medida satisfativa e irreversível, em razão da indisponibilidade de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé.
Lado outro, uma vez que se declare o direito em sentença transitada em julgado, poderá a parte autora valer-se do título judicial para o resgate de valores pretéritos.
Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, a medida pretendida se consubstancia em medida satisfativa e irreversível, em se tratando de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé. Ademais, em caso de procedência do pedido na origem, nada impede o recebimento de valores devidos retroativamente. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.